Tribunal: STF
Processo: AI 205194
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO (ART. 5º, INCISO XXXVI,
DA C.F.). PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada, o tema
constitucional do direito adquirido (art. 5º, inciso XXXVI,
da C.F.) não foi objeto de consideração no acórdão
recorrido, exatamente porque se limitou a aplicar a decisão
do Órgão Especial, que declarara, incidentalmente, a
inconstitucionalidade dos referidos diplomas, mediante
provocação da mesma Câmara, neste mesmo processo.
2.      Essa inconstitucionalidade, aliás, foi
reconhecida com base nos artigos 37, "caput" (princípio da
moralidade), 202, II, 201 e seguintes da C.F., no princípio
da temporariedade dos cargos eletivos, no da insubmissão dos
Vereadores ao Regime Jurídico Único a que se sujeitam os
servidores públicos (art. 39), e no da incompetência do
Município para instituir sistema previdenciário "em
desconformidade com o modelo nacional por ser da competência
privativa da União legislar sobre previdência".
3.      Tais fundamentos é que deveriam ter sido
atacados, no Recurso Extraordinário. E não foram, o que já o
inviabiliza (Súmula 283).
4.      E, por outro lado, não poderia alegar violação
ao princípio constitucional do direito adquirido, tema não
apreciado pelo Tribunal "a quo", faltando, ao R.E., nesse
ponto, o requisito do prequestionamento (Súmulas 282 e 356).
5.      Agravo improvido.